Tribunal: TJES
Processo: 5015421-43.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015421-43.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDERSON GIL DA SILVA e outros (3)

AGRAVADO: MARLY GUIMARAES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
MANDADO LIMINAR DE
REINTEGRAÇÃO – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 562 do CPC, a realização da audiência de justificação só é impositiva quando a petição inicial da ação possessória não está devidamente instruída, ou seja, quando dela não é possível extrair, por si só, o preenchimento dos requisitos para o deferimento da liminar. No caso em apreço, a petição não apenas estava adequadamente instruída, como foi suficiente para a pronta expedição do mandado reintegratório, não havendo que se falar em nulidade em razão da dispensa da audiência de justificação;

2.
Manifestou-se a douta Procuradoria de Justiça Cível no sentido de que não há, neste caso, razão que justifique a intervenção ministerial, notadamente porque não se trata de litígio coletivo por posse. Logo, não há nulidade em razão da não oitiva do Ministério Público pelo douto Juízo de origem;

3.
O art. 561 do Código de Processo Civil determina que, para fazer jus à tutela possessória, incumbe ao requerente provar: (i) a sua posse; (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo requerido; (iii) a data da turbação ou do esbulho; e (iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração;

4.
A agravada se desincumbiu de seu ônus de demonstrar os requisitos que autorizam a medida liminar de reintegração de posse, notadamente em razão da sentença de homologação de sobrepartilha, das fotos e dos boletins de ocorrência que acompanharam a petição inicial;

5.
Os documentos e fotos apresentados pelos agravantes neste recurso não se prestam a demonstrar a alegação de que são os verdadeiros possuidores do bem, exercendo tal posse de forma mansa e pacífica há alguns anos;

6.
Recurso conhecido e desprovido, sendo mantida incólume a decisão recorrida, que deferiu a medida liminar de reintegração de posse, mas concedeu aos agravantes o prazo de 20 (vinte) dias para desocupação voluntária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANDERSON GIL DA SILVA, KÉRISSON GIL DA SILVA, THIFANY SABINO DOS SANTOS
e TAILANA SILVA LIMA
contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari, que nos autos da ação de reintegração de posse n. 5008536-47.2023.8.08.0021, concedeu a liminar pleiteada por
MARLY GUIMARÃES
, determinando “
a reintegração da posse dos lotes nº 01, 02, 03, 04, 05, 20 e 22, todos da quadra nº 146 e os lotes nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10, todos da quadra nº 149, todos do loteamento Itapebussu, nesta Comarca, em favor da autora, concedendo, contudo, o prazo de 20 (vinte) dias para desocupação voluntária e, para tanto, deverá a serventia expedir o mandado de reintegração de posse
”.

Em seu recurso os agravantes alegam que: (i) são os legítimos possuidores diretos ou imediatos do bem, exercendo posse mansa e pacífica; (ii) o cumprimento da decisão agravada colocará em risco o seu direito à moradia e à subsistência, por retirar, a um só tempo, a sua casa e uma das suas fontes de sustento; (iii) há quatro crianças e uma gestante residindo no local; (iv) a decisão é nula por não ter sido precedida de audiência de justificação; (v) o Ministério Público deve, obrigatoriamente, intervir no feito, por se tratar de litígio coletivo por posse; e (vi) a agravada não demonstrou a posse nova do bem, não fazendo jus à liminar. Por tudo isso, pede pela atribuição de efeito suspensivo a este recurso e, ao final, pela anulação ou, subsidiariamente, a reforma a decisão de origem (id. 6979610).

Proferi decisão atribuindo efeito suspensivo ao recurso (id. 6992272).

A agravada ofertou contrarrazões, afirmando que: (i) em razão da atribuição do efeito suspensivo a este agravo, deve ser determinado aos agravantes que se abstenham de realizar benfeitorias no imóvel; (ii) a ocupação realizada pelos agravantes é irregular e coloca em perigo as suas próprias vidas, ante a irregularidade das construções, a ausência de abastecimento de água tratada e de rede de esgoto, a ligação irregular à rede de distribuição de energia elétrica, e outros fatores; (iii) inexiste nulidade por não ter havido audiência de justificação antes do deferimento da medida liminar possessória na origem; (iv) também inexiste nulidade em razão da não intervenção do Ministério Público, pois não se trata de litígio coletivo sobre posse; (v) os documentos juntados pelos agravantes não demonstram a alegada posse exercida por eles; e (vi) ela é a verdadeira possuidora dos lotes, desde 1960 (id. 7122167).

Por fim, a douta Procuradoria de Justiça Cível emitiu parecer, indicando que: (i) não se trata de conflito coletivo por posse, não sendo obrigatória a intervenção ministerial; (ii) não há que se falar em nulidade em virtude da não realização da audiência de justificação, pois seria uma medida desnecessária, já que restou cabalmente comprovado a propriedade do bem imóvel e sua ocupação indevida; e (iii) os documentos apresentados pelos agravantes não demonstram a alegada posse (id. 7136579).

É o breve
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Ressalto que é cabível a sustentação oral no presente recurso (CPC, art. 937, inc. VIII e RITJES, art. 134, § 4º).

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015421-43.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
ANDERSON GIL DA SILVA, KÉRISSON GIL DA SILVA, THIFANY SABINO DOS SANTOS
e TAILANA SILVA LIMA

AGRAVAD
A: MARLY GUIMARÃES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANDERSON GIL DA SILVA, KÉRISSON GIL DA SILVA, THIFANY SABINO DOS SANTOS
e TAILANA SILVA LIMA
contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari, que nos autos da ação de reintegração de posse n. 5008536-47.2023.8.08.0021, concedeu a liminar pleiteada por
MARLY GUIMARÃES
, determinando “
a reintegração da posse dos lotes nº 01, 02, 03, 04, 05, 20 e 22, todos da quadra nº 146 e os lotes nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10, todos da quadra nº 149, todos do loteamento Itapebussu, nesta Comarca, em favor da autora, concedendo, contudo, o prazo de 20 (vinte) dias para desocupação voluntária e, para tanto, deverá a serventia expedir o mandado de reintegração de posse
”.

Em seu recurso os agravantes alegam que: (i) são os legítimos possuidores diretos ou imediatos do bem, exercendo posse mansa e pacífica; (ii) o cumprimento da decisão agravada colocará em risco o seu direito à moradia e à subsistência, por retirar, a um só tempo, a sua casa e uma das suas fontes de sustento; (iii) há quatro crianças e uma gestante residindo no local; (iv) a decisão é nula por não ter sido precedida de audiência de justificação; (v) o Ministério Público deve, obrigatoriamente, intervir no feito, por se tratar de litígio coletivo por posse; e (vi) a agravada não demonstrou a posse nova do bem, não fazendo jus à liminar. Por tudo isso, pede pela atribuição de efeito suspensivo a este recurso e, ao final, pela anulação ou, subsidiariamente, a reforma a decisão de origem (id. 6979610).

Proferi decisão atribuindo efeito suspensivo ao recurso (id. 6992272).

A agravada ofertou contrarrazões, afirmando que: (i) em razão da atribuição do efeito suspensivo a este agravo, deve ser determinado aos agravantes que se abstenham de realizar benfeitorias no imóvel; (ii) a ocupação realizada pelos agravantes é irregular e coloca em perigo as suas próprias vidas, ante a irregularidade das construções, a ausência de abastecimento de água tratada e de rede de esgoto, a ligação irregular à rede de distribuição de energia elétrica, e outros fatores; (iii) inexiste nulidade por não ter havido audiência de justificação antes do deferimento da medida liminar possessória na origem; (iv) também inexiste nulidade em razão da não intervenção do Ministério Público, pois não se trata de litígio coletivo sobre posse; (v) os documentos juntados pelos agravantes não demonstram a alegada posse exercida por eles; e (vi) ela é a verdadeira possuidora dos lotes, desde 1960 (id. 7122167).

Por fim, a douta Procuradoria de Justiça Cível emitiu parecer, indicando que: (i) não se trata de conflito coletivo por posse, não sendo obrigatória a intervenção ministerial; (ii) não há que se falar em nulidade em virtude da não realização da audiência de justificação, pois seria uma medida desnecessária, já que restou cabalmente comprovado a propriedade do bem imóvel e sua ocupação indevida; e (iii) os documentos apresentados pelos agravantes não demonstram a alegada posse (id. 7136579).

Pois bem. Feita essa breve apresentação do caso, passo ao exame do recurso.

I. Da suposta nulidade pela ausência de audiência de justificação

Em suas razões, os agravantes sustentam que a decisão agravada é nula, porque não precedida de audiência de justificação. Em suas palavras, afirma o seguinte:

“De acordo com caput do artigo 928 do Código de Processo Civil: ‘Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração; no caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada’. O dispositivo é mais do que claro: a citação dos réus para comparecimento à audiência designada é indispensável. Os prejuízos causados em decorrência da audiência de justificação são manifestos, uma vez que ficaram impossibilitados de comprovar a ilegitimidade da Agravada quanto à posse do imóvel, bem como a sua própria permanência no local a mais de ano e dia, bem como a sucessão de contratos que demonstram posse superior à 10 (dez) anos, sem qualquer manifestação da agravada quanto à permanecia dos mesmos no local. Trata-se de nulidade absoluta e que implica grave infração ao artigo 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal da República, concernentes às garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Haverá de ser, portanto, reconhecida a nulidade do processo, desde o recebimento da petição inicial, havendo de ser designada data de audiência de justificação de posse, procedendo-se à prévia citação do Agravante, conforme determina o artigo 928 do Código de Processo Civil” (id. 6979610 – pág. 5)

De início, é possível notar que os agravantes fazem menção ao
caput
do art. 928 do Código de Processo Civil de 1973, sabidamente já revogado. O dispositivo correspondente no Código de Processo Civil de 2015, em vigor, tem a seguinte redação:

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Da simples leitura do dispositivo é possível extrair que a realização da audiência de justificação só é impositiva quando a petição inicial da ação possessória não está devidamente instruída, ou seja, dela não é possível extrair, por si só, o preenchimento dos requisitos para o deferimento da liminar.

No caso em apreço, a petição não apenas estava adequadamente instruída, como foi suficiente para a pronta expedição do mandado reintegratório, não havendo que se falar em nulidade em razão da dispensa da audiência de justificação.

Nesse sentido também entendeu a douta Procuradoria de Justiça Cível em seu parecer:

“
Como se observa da simples leitura da letra lei, a justificação apenas deve ocorrer se a inicial não estiver devidamente instruída. Dá análise da cópia dos autos, observa-se desnecessária a justificação, eis que restou cabalmente comprovado a propriedade do bem imóvel e sua ocupação indevida
” (id. 7136579 – pág. 5)

Desse modo, rejeito o recurso no ponto em que pretendeu o reconhecimento de nulidade pela não ocorrência da audiência de justificação.

II. Da alegada nulidade pela não oitiva do Ministério Público

Viu-se que, nas suas razões, a parte agravante afirma que há uma nulidade no processo de origem, oriunda da não intervenção do Ministério Público, pois entendem que, neste caso, há interesse público ou social e litígio coletivo pela posse. Em suas palavras:

“
No caso vertente, se identifica hipótese de intervenção obrigatória do Ministério Público porquanto da pluralidade de pessoas no polo passivo, existe litígio coletivo pela posse de terra rural ou urbana ou interesse público na espécie. As fotos aéreas juntadas pela agravada demonstram a existência de uma grande aglomeração de casas e ruas no local, indicado a existência de um bairro (Itapebussú). Assim, entendendo-se pela obrigatoriedade de manifestação do Ministério Público, deve ser esse intimado a intervir antes do deferimento da medida liminar, em respeito ao princípio da economia dos atos processuais e garantia do devido processo legal
” (id. 6979610 – pág. 6)

De fato, o art. 178, inc. I e III, do Código de Processo Civil, estabelece o seguinte:

Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam:

I - interesse público ou social;

[...]

III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.

Todavia, intimado para se manifestar sobre a questão, a douta Procuradoria de Justiça Cível se pronunciou no sentido de que não há, neste caso, razão que justifique sua intervenção, notadamente porque não está a se tratar de litígio coletivo sobre posse. Como bem pontuado por ela:

“
Sem grande esforço é possível observar que não se trata de litígio coletivo por posse. A ação busca a reintegração de posse de aproximadamente 17 lotes e ao que tudo indica os requeridos são duas famílias. Assim, não é obrigatória a intervenção do Ministério Público. Destaco ainda que não foi apontado qualquer prejuízo a não participação do Ministério Público
” (id. 7136579 – pág. 3)

Dessa maneira, não vislumbro a alegada nulidade.

III. Do dito descabimento da medida liminar possessória

Sabe-se que o art. 561 do Código de Processo Civil determina que, para fazer jus à tutela possessória, incumbe ao requerente provar: (i) a sua posse; (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo requerido; (iii) a data da turbação ou do esbulho; e (iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Analisando detidamente os autos, após a formação do contraditório, verifico que, de fato, a agravada se desincumbiu de seu ônus de demonstrar os requisitos que autorizam a medida liminar de reintegração de posse.

Para tanto, a agravada demonstrou, na origem, que exerce a posse dos lotes atualmente ocupados pelos agravantes, por força da sentença proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, que homologou pedido de sobrepartilha (id. 34385839). Tratam-se dos lotes n. 01, 02, 03, 04, 05, 20 e 22, da quadra n. 146, bem como os lotes n. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10, da quadra n. 149, todos do loteamento Itapebussu, situado em Vila Velha/ES.

Além disso, dos boletins de ocorrência e das fotos que acompanham a petição inicial, extrai-se o esbulho praticado pelos ocupantes. Também nessa linha afirmou o douto Juízo de origem na decisão ora agravada:

“
As alegações autorais se mostram verossímeis e as provas apontam para a probabilidade do direito que a requerente afirma titular já que a posse da autora está delimitada, ao menos em cognição sumária, pela
homologação da partilha dos bens conforme sentença juntada em id. nº 34386992
, bem como o esbulho resta comprovado através do BO de id. nº 34386997 e 34387000, e fotos juntadas na exordial de id. Nº 34385827. Assim, em princípio, o fato narrado, consubstanciado pela documentação colacionada aos autos, se adequa à norma invocada, razão pela qual, defiro, nos moldes dos art. 560 e 562, ambos do CPC, a liminar, determinando a reintegração da posse dos lotes nº 01, 02, 03, 04, 05, 20 e 22, todos da quadra nº 146 e os lotes nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10, todos da quadra nº 149, todos do loteamento Itapebussu, nesta Comarca, em favor da autora, concedendo, contudo, o prazo de 20 (vinte) dias para desocupação voluntária e, para tanto, deverá a serventia expedir o mandado de reintegração de posse
” (id. 35193630)

Ademais, os documentos e fotos apresentados pelos agravantes neste recurso não se prestam a demonstrar a alegação de que são os verdadeiros possuidores do bem, exercendo tal posse de forma mansa e pacífica há alguns anos.

As fotos de id. 6979625 retratam a existência de recentes plantações, indicando que a ocupação se deu há não muito tempo. As fotos de id. 6979626, 6979622, 6979629 e 6979630, revelam detalhes da pequena construção efetuada pelos ocupantes, sem ser possível precisar há quanto tempo foi erigida. Já a foto de id. 6979627 retrata a abertura clandestina de uma rua no meio da vegetação, sem ser possível identificar há quanto tempo foi efetivada. E a foto de id. 6979628 é incompreensível, retratando uma parte de um solo.

O documento de id. 6979631 diz respeito à pessoa estranha ao processo. O documento de id. 6979632 e id. 6979685 é parte de um contrato de compra e venda realizado também entre pessoas estranhas ao processo. A declaração de id. 6979633 e 6979688, sem firma reconhecida, não tem a força de um depoimento testemunhal. A declaração de posse id. 6979684 foi prestada por uma das partes agravantes, não tendo a força de um depoimento pessoal. O documento de id. 6979686 e id. 6979686 (pág. 2) retrata uma encomenda, direcionada para endereço diverso do endereço dos lotes em questão. Por fim, as notas promissórias de id. 6979687, emitidas por um dos agravantes, também não indicam como se ligam aos lotes em análise.

Assim também concluiu a douta Procuradoria de Justiça Cível:

“No mérito, alegam que são os legítimos possuidores diretos ou imediatos do bem, exercendo posse mansa e pacífica; o cumprimento da decisão agravada colocará em risco o seu direito à moradia e à subsistência, por retirar, a um só tempo, a sua casa e uma das suas fontes de sustento; há quatro crianças e uma gestante residindo no local.
Acompanham os autos diversos documentos, da análise pormenorizada destes documentos não é possível comprovar que os agravantes possuem o direito do bem imóvel
. [...] Assim,
considerando que documentos juntados aos autos em parte estão ilegíveis, sem data, ou não são hábeis a confirmar o direito alegado, entendo que os agravantes não possuem razão
”
(id. 7136579 – pág. 5 e 6)

IV. Da conclusão

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de origem, que deferiu a medida liminar de reintegração de posse, mas concedeu aos agravantes o prazo de 20 (vinte) dias para desocupação voluntária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27.02.2024.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões